Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-54.2017.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001661-54.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO FATIMO RIBEIRO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 161.639.071-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
NOTURNO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA
S
INDISCUTÍVEIS –
DELITO PRATICADO NA MADRUGADA E, PORTANTO, SEM TESTEMUNHAS OCULARES – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA

– APELO

DES
PROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito visando à
absolvição
apelante, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, estando, ademais, a condenação fundada no acervo probató
rio, mormente nos depoimentos do

ofendido
, que firmemente o apontou como o autor do furto
noturno
ele
sofrid
o
.

Apelo

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amarildo
Fátimo
Ribeiro
,
contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0001661-54.2017.8.11.0028

(có
digo
1
34316
), pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Poconé
-MT
, que julgou
parcialmente
procedente a denúncia, condenando-o
pela prática do c
rime de furto
durante o repouso noturno (art. 155, § 1º,
do Código Penal
),
à pena de
1
(
um
) ano
e 4 (quatro) meses de reclu
são, em regime aberto, e
1
3
(
treze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Ademais, deve ser registrado que, no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
.

O apelante, forte nas razões acostadas
no ID 74496027 - p. 1/5
,
postula sua absolvição
,
por insuficiência
probatória
, argumentando que somente a suposta vítima foi ouvida em juízo e afirmou não se recordar do valor que teria sido furtado
.

Nas
contrarrazões
encartadas no
ID
s

74496030
/74496031
, o Ministério Pú
blico
,
requer o
desprovimento deste recurso. E, nesta in
stância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido
no ID
87006462
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial ac
usatória, acostada no ID
74495984 – p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
na madrugada,
por volta de
00
:
20
hrs,

no dia 02

de abril de 2017,

na Feira

localizada
atrás
da

rodoviária, no
bairro Joao Godofredo Poconé/MT,
o denunciado,
Amarildo
Fátimo
Ribeiro
, subtraiu coisa alheia de
Francisco da Silva
.

No dia supramencionado,

a vítima procurou a Delegacia

de

Polícia de Poconé/MT

relatando

que sofreu

um furto no local onde trabalha nos

finais de semana. Durante

a madrugada

escutou

alguém

tentando

abrir a porta

do quarto; Francisco

fingiu dormir, foi quando

Amarildo

conseguiu

violar o

cadeado

que havia na porta, adentrando

ao quarto
,
subtraindo

valor (R
$
390
,
00)
e
m dinheiro em uma mesa

que

se

encontrava

ao lado

da cama

e, logo

em seguida
,
indo at
é

o
banheiro
,
em cima da pia, nos bolsos

de umas
bermudas,
foi onde o

declarante abriu os olhos e surpreendeu Amarildo.

A provada materialidade

do delito imputado

ao denunciado

encontra
-
se

comprovada

pelo boletim de
ocorrência
as fls. 04/v

do IP
,
além de
relatório
preliminar

de
constatação
de furto

as

fls. 13e termo

de
apreensã
o
f
l. 14.

Os
indícios
de autoria
são indiscutíveis
diante da prova testemunhal e
declaraçõ
es

do acusado.

[
...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
existência material
do
s
delito
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante delito (ID
74495985
, p.
3
)
;
boleti
m
de ocorrência (
ID
74495985
, p.
5
/
6
);
termo de reconhecimento pessoal (ID 74495986 - p
. 3
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

E
, no que concerne à autoria, em que pese o apelante postular sua absolvição do
crime
em alusão
por
suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, infere-se que
sua
pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos e apontam-no como o autor da infraç
ão
narrada na denúncia,
estando, dessa maneira, a sua negativa completamente isolada nestes autos
.

Aliás,
Francisco da Silva
, na fase do
inquérito, afirmou que
sempre confiou muito no
Amarildo

Fátimo
, mas que viu que ele
esteve no local do furto
, pegou o dinheiro que encontrou e fugiu quando foi surpreendido pela vítima
, conforme se verifica deste
s
trecho
s das declarações
da
quele
:

[...]

QUE

trabalha aos fins de semana na feira em Poconé
,
localizada
atrás
da rodov
iá
ria da cidade
,
vendendo roupas. QUE no local existe um quarto em que a ví
tima utili
za

para lhe dar apo
io
enquanto permanece na cidade
,
trabalhando; QUE

apenas o declarante

possui

a

chave

do cadeado

do quarto; QUE

percebeu que há algum tempo vem sumindo dinheiro do quarto, mas não sabia o que estava acontecendo
: QUE sempre percebia que a corrente
da porta

estava sendo mexida
,
quando saia via que era
o
guarda noturno
,
que lhe perguntava o que era e

ele respondia
que só
estava verificando se a corrente estava trancada: QUE
nesta madrugada,
por volta de 00:20h. estava dormindo, quando percebeu que AMARILDO estava abrindo o cadeado e entrando no quarto
; QUE

o declarante fingiu que estava dormindo e que não estava vendo nada, para verificar o que aconteceria: QUE o suspeito, primeiramente, pegou alguns trocados que estavam em cima de uma mesinha aos pés da cama, depois ele foi até a pia do banheiro e mexeu nas bermudas do declarante que estevam penduradas ao lado, encontrando alguns valores em dinheiro e os guardando em seu bolso
; QUE o suspeito então pegou sua l
anterna e come
ç
ou
a
conferir a quantia que havia furtado ali mesmo
,
no quarto; QUE

neste momento
o declarante se levantou e disse: "Mas AMARILDO o que é isso, você está me roubando, confiava tanto em você”
;

QUE

o declarante saiu do quar
to
e disse que trancaria AMARILDO
lá
dentro até a chegada da
P
ol
í
cia
.
QUE

fechou a porta no
t
rinco
,
mas n
ã
o deu tempo de passar

a corrente porque AMARILDO

empurro
u
a

porta;

QUE

AMARILDO saiu do quarto e fugiu na bicicleta dele
; QUE o declarante avisou a polícia militar e, por volta de 02:00h AMARILDO voltou ao local vestindo uma roupa diferente; QUE por estar com medo do suspeito, o declarante ficou escondido, olhando de longe, QUE

já de manhã, a polícia militar conseguiu localizá-lo, porém sem o dinheiro; QUE sempre confiou muito em AMARILDO, que conhece há cerca de dois anos e jamais imaginou que ele pudesse estar cometendo tal crime
; QUE não faz ideia de como ele conseguia abrir o cadeado; QUE
não sabe dizer ao certo o valor que foi levado, pois ontem não fez a contagem dos valores de sua venda

[...].

(ID
74495986 – p. 1/2
).
Negritamos

Em juízo,
Francisco da Silva
, confirmou
que acordou
de madrugada
e viu o apelante pegar seu dinheiro, tentando impedi-lo de sair de seu alojamento,
embora tenha
afirmado que não sabia ao certo qual o valor subtraído, acreditando que seria algo em torno de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
suas palavras foram coerentes e confirmam o fato imputado a
Amarildo
Fátimo

na
exordial acusatória
(
Depoimento acostado
na mídia encartada
no ID
80118976)
.

O apelante, por sua vez, apesar de ter negado
a intenção de furtar

o dinheiro de Francisco
da Silva
, apresento
u
versão pouco crível de que
pegou
certa
quantia que estava
caíd
a
no chão
do alojamento
e colocou no bolso de sua camisa com a intenção de devolver posteriormente ao ofendido
, consoante se infere deste
s
trechos

do interrogatório de Amarildo
Fátimo
:

[...]
QUE

trabalha

como

guarda

noturno

particular
o
nde

acontec
e
a

feira

a
trás
da

rodovi
ária;
QUE

na

data

de

hoje

por

volta

de

01:00h,
e
stava

trabalhando
,

sentado

em

uma

cadeira

do
l
ado

de

fora

de

um

quartinho
o
nde

o senhor

FRANCISCO

e

aloja

quando
v
em

para

trabalhar
e
m

Poconé:
Q
UE

avisto
u
dois

rapaze
s
vindo

na
direção de
onde

estava
, s
entiu

medo

e adentrou

o
a
lojamento
d
e

FRANCISCO
, que já
estava

com

o cadeado

e

corrente

a
b
ertos
;
QUE

o senhor FRANCISCO não acordou com a entrada do interrogado
;
QUE

o interrogado viu uma certa quantia em dinheiro caída no chão ao lado da cama, cerca de trezentos e poucos reais e colocou no bolso da de sua camisa para devolver posteriormente para FRANCISCO;
QUE neste momento FRANCISCO
a
cordou

e, indignado

n
ã
o

deu

chance

do interrogado
s
e

explicar
,
tentou
l
he
b
ater

com

a

corrente
;
QUE

o

interrogad
o,
com

muito

medo

fugiu

e

foi

para

sua

casa
;
QUE

por

volta

de

0
5:
0
0
hs
, s
aiu

de

casa

para

ir

até

a

casa

da
secretá
ria
d
e

FRANCISCO
avisa-la que
devolveria
o
dinheiro
,
mas

fo
i
pego

no

meio

do

caminho
p
ela

polícia

milita
r

[...].
(
Amarildo
Fátimo
Ribeiro
, interrogatório prestado na fase policial -
ID
74495986 - p
.
5/
6
).

Negritamos

Logo
, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se cogitar na absolvição do apelante
da conduta
de furto
,
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação a seu favor do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois
a vítima
foi clar
a
ao apontá-lo como autor do fato, sobretudo em juízo,
situação, essa, que não foi desmentida
por Amarildo
Fátimo
que, somente deu nova versão para o fato de ter, efetivamente, levado o dinheiro de Francisco
da Silva
,
deixando patente a autoria
do ilícito
que foi imputado
à sua pessoa
.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema,
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas
provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Destacamos

Posto isso,
em sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso interposto por
Amarildo
Fátimo
Ribeiro
, mantendo
incólume

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021